Tribunal: STF
Processo: MS 23427
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PROVA
- DEMISSÃO. Descabe pretender, no mandado de segurança, reavaliação
da prova coligida no processo de demissão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO - VISTA. Uma vez encerrado o
processo administrativo, com remessa à autoridade competente para
aplicação da pena, não há como dizer-se do direito à vista dos autos
decorrente do credenciamento de novo representante processual.